Tribunal: TJDFT
Processo: 0701586-51.2022.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. ART. 435 DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo interno interposto em face de decisão pela qual indeferido o pedido de gratuidade de justiça e determinada a intimação da apelante/agravante para recolher o preparo sob pena de deserção.
2. Juntada extemporânea de documentos quando da interposição do agravo interno (cópia de CTPS e extratos bancários) somente é permitida em se tratando de documentos novos, nos termos do artigo 435 do CPC. Os documentos ora apresentados poderiam ter sido acostados no momento em que a parte foi intimada a comprovar a necessidade da gratuidade, o que não foi feito. 2.1. E mesmo que não se entendesse pela preclusão da juntada de documentos nesta sede, os extratos apresentados no ID 72577612 são desprovidos de informações imprescindíveis, tais como titularidade da conta, número da conta poupança e agência e até mesmo o ano a que se referem os extratos bancários.
3. Suficientemente enfrentada e resolvida a questão, nenhum dado ou fato suficiente a ensejar modificação do que definido pela decisão agravada.
4. Agravo interno conhecido e não provido.